Tribunal: TJSP
Processo: 2276177-26.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
FURTO BIQUALIFICADO. Revisão criminal de sentença. Pretendida redução das penas básicas e fixação de regime inicial aberto. Necessidade. Ilegalidade na fixação das penas-base, pois a sentença levou em consideração processos em andamento em desfavor dos condenados, inclusive para imposição de regime inicial intermediário e para negar a substituição por restritivas de direitos. Súmula 444 do C.

Ementa:
FURTO BIQUALIFICADO. Revisão criminal de sentença. Pretendida redução das penas básicas e fixação de regime inicial aberto. Necessidade. Ilegalidade na fixação das penas-base, pois a sentença levou em consideração processos em andamento em desfavor dos condenados, inclusive para imposição de regime inicial intermediário e para negar a substituição por restritivas de direitos. Súmula 444 do C. STJ. Pedido deferido com extensão de efeitos aos corréus para reduzir as penas de todos a 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 dias-multa, deferida a substituição da primeira por duas restritivas de direitos.